Tribunal: TJDFT
Processo: 0725803-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725803-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES APELANTE: MANUEL DA SILVA RODRIGUES NETO APELADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES D E S P A C H O Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da Gratuidade de Justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Assim, tendo em vista a impugnação à Justiça Gratuita, intime-se o Apelante para: a) juntar contracheque atualizado ou comprovante salarial, b) juntar cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários da conta usualmente utilizada, c) última Declaração de Rendimentos de forma completa e não apenas o recibo. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos pra prolação do Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator